Tribunal: TJBA
Processo: 8020527-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020527-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, EDSON RODRIGUES DE JESUS

AGRAVADO: HERON DE GOES GASPAR

Advogado(s)
:
BARBARA CAIRES E SILVA NETA, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJIETA EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 75 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DEFEITO NÃO SUPRIDO. PERDA DE FORÇA EXECUTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FEITO QUE DEVE PROSSEGUIR APENAS QUANTO À CÁRTULA QUE NÃO OSTENTA TAIS VÍCIOS.
SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR.
MEDIDA CONSTRITIVA. PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA E NÃO VINCULADA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020527-16.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante NIVALDO DA SILVA RAMOS e como apelada HERON DE GOES GASPAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau